Tribunal: CARF
Processo: 10907.721161/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.721161/2013-11
ACÓRDÃO
3401-014.315 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERTRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/10/2008 a 07/04/2011
Multa Cessão por Nome. Natureza Mista. Administrativo-Aduaneira.
Aplicável somente quando restar devidamente demonstrado que o
importador ostensivo agiu sob comando e para beneficiar terceiro, oculto
no processo de importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, negar provimento em relação a
prejudicial de prescrição intercorrente. Vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira e
Laércio Cruz Uliana Junior. No mérito, por unanimidade, dar parcial provimento para afastar a
incidência da multa de 10% por cessão de nome, nos exatos termos decididos no Acórdão no
3201-003.604. Designado para redigir o voto vencedor da prejudicial de prescrição intercorrente o
conselheiro George da Silva Santos.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
GEORGE DA SILVA SANTOS- Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 5962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.315 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721161/2013-11
2
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face a r. decisão de primeiro grau que
manteve integralmente a autuação lavrada 13/06/2013, na qual restou constituído o crédito
tributário no valor de R$2.203.236,76 (dois milhões, duzentos e três mil, duzentos e trinta e seis
reais e setenta e seis centavos), referente à multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07, de
15/06/2007 (conversão da Medida Provisória n° 351/07, editada em 22/01/2007 – fls.08).
O processo que julgou a multa substitutiva do perdimento é o de número
1907.721159/2013-34, foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, Acórdão registrado sob
o no 3201-003.604 em sessão realizada 21 de Março de 2018 e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 30/10/2008 a 07/04/2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO.
A interposição fraudulenta de terceiros na importação é caracterizada quando o
importador atua como mero prestador de serviços burocráticos aduaneiros,
ocultando o real adquirente. O fornecimento de recursos para as operações de
importação enseja o reconhecimento de importação por conta e ordem, devendo
os importadores serem identificados nas operações e assumirem as
responsabilidades tributárias decorrentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/10/2008 a 07/04/2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
A responsabilização solidária deve ser afastada quando os fundamentos materiais
de sua tipificação não restarem comprovados, no decorrer do litígio.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
E em seu dispositivo:
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento aos Recursos Voluntários de VLA
Comercial de Vidros Ltda e West Glass Ltda, para afastá-las do polo passivo da
autuação. Para os demais Recursos Voluntários, dou parcial provimento para
afastar do lançamento as operações feitas com recursos próprios, e manter o
lançamento quanto às operações com recursos de terceiros, conforme exposto.
Antes do julgamento da decisão recorrida neste processo a empresa recorrente
peticionou nos autos apresentando a decisão proferida nos autos do processo no
1907.721159/2013-34.
Fl. 5963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.315 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721161/2013-11
3
Conforme já mencionado a decisão recorrida manteve a autuação na integralidade
e foi proferida em sessão de julgamento ocorrida posteriormente a análise do processo principal
pelo CARF (data de 22 de Abril de 2021).
Por fim, o recorrente peticionou nos autos requerendo o reconhecimento do prazo
prescricional pelo fato da impugnação ter sido apresentada em julho de 2013 e o seu julgamento
ter ocorrido em Abril de 2021. Entende-se por isso, que deva ser aplicado o tema 1293 do STJ.
Ainda neste cenário este relator chama atenção ao fato de que o Recurso
Voluntário foi protocolizado aos 04/06/2021, encaminhado ao CARF na data de 09/11/2021 e a
presente sessão de julgamento estar ocorrendo no mês de Novembro de 2025.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Por entender que se trata de matéria de natureza administrativo-tributária, sujeita,
portanto, aos efeitos do Tema 1293 do STJ, estes autos devem seguir a sistemática de
sobrestamento enquanto aqueles processos judiciais não transitarem em julgado.
Ademais, apresenta-se repertório jurisprudencial específico da multa de 10% por
cessão de nome em casos envolvendo prescrição intercorrente:
TRF1- ACÓRDÃO DE EMBARGOS DECLARAÇÃO. DATA: 29/08/2025.
Número: 1044883-92.2024.4.01.3400. Gab. 21 - DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ
AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO.
“A autora alegou que foi lavrado o Auto de Infração no 0715400-2016-00130-1, no
âmbito do processo administrativo no 11762-720.083/2016-27, em 21/09/2016,
no qual foi aplicada multa no valor de R$ 225.000,00, com fundamento no art. 33
da Lei no 11.488/2007, por "cessão do nome da pessoa jurídica com vistas no
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários", mediante inserção de
informação inverídica em declarações de importação.
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.315 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721161/2013-11
4
Trata-se, portanto, de infração administrativa de natureza não tributária,
relacionada à regularidade dos mecanismos de controle da Receita Federal sobre
o trânsito aduaneiro e seus intervenientes, e não à arrecadação de tributos.
Conforme verificado nos autos, a conduta imputada à parte apelante — cessão do
nome empresarial para acobertamento de terceiros em operações de comércio
exterior — não teve por objeto direto a exigência ou fiscalização de tributo, mas
sim a violação das normas de controle e fidedignidade das informações prestadas
no âmbito do despacho aduaneiro.
A sanção aplicada, prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, tem natureza
tipicamente administrativa, servindo como instrumento de repressão à ocultação
de sujeitos obrigados à habilitação no Sistema Radar da Receita Federal e ao
cumprimento
das
exigências
regulatórias
do
comércio
exterior,
independentemente da constituição de crédito tributário.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer a incidência da Lei no 9.873/1999, cuja
aplicação ao caso concreto foi consolidada no julgamento do Tema 1.293/STJ,
especialmente quando configurada a paralisação do processo administrativo por
prazo superior a três anos, sem causa legal interruptiva”.
ACÓRDÃO: TRF-4 – Data de Publicação: 09/10/2025.
DIREITO ADMINISTRATIVO E ADUANEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. CESSÃO DE NOME.
ART . 33 DA LEI No 11.488/2007. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA
ADUANEIRA . RECURSO DESPROVIDO.
1. A multa aduaneira não possui natureza tributária, pois foi aplicada em
decorrência do exercício do poder de polícia estatal no controle do comércio
exterior, e não por inadimplemento de obrigação tributária. 2 . Não se qualifica
como obrigação acessória, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN, uma vez que a
conduta imposta ao contribuinte não está diretamente vinculada à arrecadação
ou fiscalização de tributos, sendo este o entendimento desta Turma e da Primeira
Turma ampliada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n . 1.999.532/RJ,
firmou o entendimento de que o dever de registrar informações sobre
mercadorias embarcadas no SISCOMEX não possui perfil tributário, e a penalidade
por seu descumprimento não se relaciona imediatamente com a fiscalização ou
arrecadação de tributos, mas sim com o controle da saída de bens econômicos do
território nacional. 4 . As Turmas da 1a Seção do STJ consolidaram a orientação de
que incide a prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999, quando o processo administrativo de apuração de infrações de índole
não tributária fica paralisado por mais de três anos, sem atos de
impulsionamento, entendimento ratificado no Tema 1293.5 . O recurso voluntário
foi protocolado em abril de 2018, e não houve movimentação posterior no
processo administrativo capaz de afastar a prescrição intercorrente, conforme o
art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.6 . A paralisação do processo administrativo por
período superior a três anos impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente,
com a consequente inexigibilidade da multa aduaneira administrativa.
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.315 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721161/2013-11
5
(TRF-4 - AC: 50601262520234047000 PR, Relator.: LUCIANE A. CORRÊA MÜNCH,
Data de Julgamento: 08/10/2025, 1a Turma, Data de Publicação: 09/10/2025).
Esta multa é eminentemente aduaneira. Não guarda correlação com tributação.
Nem indiretamente. Muito menos tem relação com questões criminais. Portanto, há de se aplicar
o tema 1293 ao referido caso, reconhecendo-a em sede de prejudicial do mérito.
2.1 DO MÉRITO.
Com a devida vênia a decisão recorrida merece ser reformada parcialmente.
Registra-se, inicialmente, que tanto este quanto o processo que julgou a multa substitutiva do
perdimento decorrem da mesma fiscalização e, portanto, do mesmo Relatório Fiscal.
Tomando-se este fato como ponto de partida, observa-se que a decisão proferida
nos autos do processo no 1907.721159/2013-34 examinou de forma extremamente detalhada
todas as operações, partes envolvidas, documentos aduaneiros e financeiros, documentos fiscais
das empresas, enfrentando cada ponto do Relatório Fiscal.
A parte da acusação que foi mantida pelo Colegiado foram apenas as operações nas
quais a recorrente não utilizou capital próprio. Neste ponto, refere-se as outras empresas do
grupo de fato, até então existente na época dos fatos.
Todo o restante da acusação restou cancelada de forma unanime, diga-se de
passagem. O próprio contribuinte, em sua peça recursal, requer que nestes autos seja adotado
critério lá aplicado.
E com razão. Não faz sentido decidir em outra direção, dada a conexão entre os
processos, seja nos fatos, nas partes e na fundamentação jurídica. Por força disto, adota-se neste
voto a integralidade dos fundamentos, razões de decidir e do dispositivo do Acórdão no 3201-
003.604.
Por fim, registra-se que a decisão recorrida, mesmo ciente da referida decisão, não
fez menção alguma ao referido acórdão.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso, reconheço a prescrição intercorrente da multa e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a incidência da multa de 10% por cessão de nome,
nos exatos termos decididos no Acórdão no 3201-003.604.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

VOTO VENCEDOR
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.315 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721161/2013-11
6
Conselheiro George da Silva Santo, redator designado

Com as escusas do relator, na minha perspectiva, a prejudicial deve ser rejeitada.

No caso dos autos, há representação fiscal para fins penais, pelo que vale
rememorar o parágrafo 2o do art. 1o da Lei 9.873/99, assim redigido:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Entendo que o referido dispositivo tem, como pano de fundo, a unicidade do fato
jurídico e, em última análise, visa a evitar que a possibilidade de sanção administrativa, menos
gravosa, esvazie-se antes da penal, mais gravosa.

Nos termos do Código Penal, art. 109, a prescrição é regulada pelo máximo da pena
abstrata e, pensando, em tese, na configuração do delito de descaminho, como a pena máxima é
de 4 anos, a prescrição observa o lapso de 8 anos. No caso, o processo ficou parado por cerca de 4
anos.

É um tema que precisa ser debatido, tarefa que, certamente, faremos neste
colegiado. No entanto, hoje, é a linha de pensar que adoto.

Rejeito a prejudicial.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 5967
DF CARF MF
Original